Tribunal: CARF
Processo: 10921.720241/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720241/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.032 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. A conduta omissiva pode
ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720241/2013-63
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

sobre as operações que execute. Logo, conclui-se que existem diversas
informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a
aplicação da multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.029, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10907.722384/2013-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada (FG: [...] a [...]).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A presente penalidade fere princípios constitucio
 Está acobertada pelos benefícios da de
 É vedado o bis in idem;

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o pleito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo em síntese:
a) Prescrição intercorrente diante do fato da demora do julgamento;
b) Ausência de responsabilidade do agente de carga;
c) Cumprimento das obrigações acessórias;
d) Ausência de penalidade para as retificações;
e) Denúncia espontânea;
f) Proporcionalidade e razoabilidade da multa;
g) Bis in idem;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
1
DA LIDE
A lide é travada diante do atraso de prestação de informações aduaneiros,
conforme consta em e-fl. 18:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

Diante do exposto, analiso o pleito da contribuinte.
2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR O PROCESSO
ENCONTRAR PARALISADO POR MAIS 5 (CINCO) ANOS
Sobre o tema, já se manifestou o CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nego provimento.
3
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão
não é a responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga
e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este
pedido
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

4
DA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações
e ainda em algumas hipóteses apenas retificando algumas informações,
que sendo essa última hipótese não existira descumprimento de prazo,
nesse sentido consta no auto de infração.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que
a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto,
resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da
autuação.
Ocorre que a fiscalização compreendeu que as retificações que
constavam no prazo do art. 45 da IN 800/2007 não foram honradas e por
tal razão seriam intempestivas as informações prestadas.
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a
equiparação da alteração realizada dentro do prazo mínimo com a
prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução
de Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a
alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente não
configuram prestação de informação fora do prazo, conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos
Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Desse modo, é reconhecer a retroatividade benigna das retificações que
tiveram sua informação prestação tempestivamente, nesse sentido:
Numero do processo:11128.003149/2009-77 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão:Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020 Data da
publicação:Fri Nov 06 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Data
do
fato
gerador:
22/09/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA MULTA. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

de defini-lo como infração. Constituindo matéria de ordem pública, cabe o seu
conhecimento mesmo quando alegado somente em recurso voluntário.
Numero da decisão:3402-007.728
Ainda:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, dou provimento
5
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE
A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em
dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o
que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
6
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada
dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
7
MÚLTIPLAS MULTAS
A Recorrente requer, como pedido subsidiário, a exoneração de uma das
duas multas aplicadas no caso, com fundamento no argumento de que
aplicação de mais de uma multa para um mesmo veículo transportador
contraria o disposto no aludido art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de
que o transportador só pode ser multado 1 única vez pela infração de não
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.032 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720241/2013-63

se prestar as informações exigidas na forma e no prazo, através da
consulta interna COSIT SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a
informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações que
execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja
ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da
multa.
Assim, nego provimento.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares, e no mérito,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
aplicação da multa as declarações retificadas nos termos da súmula
CARF no. 186.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Original